Tribunal: STF
Processo: RE 1269497
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. CONCESSÃO DE LICENÇA-PRÊMIO NÃO GOZADA. REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO: SÚMULAS NS. 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 
Relatório
    1. Recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal de Justiça de Sergipe:
    “DIREITO ADMINISTRATIVO - LICENÇA- PRÊMIO NÃO GOZADA - PEDIDO DE CONVERSÃO EM PECÚNIA - NECESSIDADE DE REQUERIMENTO DO SERVIDOR PARA GOZAR A REFERIDA GRATIFICAÇÃO - INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 96, § 30, DA LEI COMPLEMENTAR Nº 16/1994 - CULPA DA ADMINISTRAÇÃO NÃO DEMONSTRADA - SENTENÇA MANTIDA” (fl. 76, vol. 2)
    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (fl. 110, vol. 2).
    2. As recorrentes alegam ter o Tribunal de origem contrariado o § 6º do art. 37 da Constituição da República.
    Salientam que “cabe ao Município de Aracaju indenizar a Autora pelos períodos de licença prêmio que não usufruiu ao longo de sua vida funcional, mesmo que não haja culpa do ente federado” (fl. 12, vol. 3).
    Argumentam que “a licença prêmio não foi usufruída pelas Autoras enquanto estavam na ativa, não foi utilizada para concessão da aposentadoria, razão pela qual se requereu a conversão em pecúnia das licenças especiais. A prova da culpa da administração é dispensável, conforme orientação deste Tribunal do ARE 721.001” (fl. 18, vol. 3).
    Sustentam que “a administração pública deve indenizar o período das licenças especiais não usufruídas pelas Autoras e não contadas para efeito de aposentadoria. Entender o contrário significa locupletamento ilícito da administração pública municipal, vez que a servidora laborou em período em que tinha o direito de permanecer descansando” (fl. 19, vol. 3).
    Pedem o provimento do presente recurso extraordinário.
    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.
    3. Razão jurídica não assiste às recorrentes.
    4. No Recurso Extraordinário com Agravo n. 721.001-RG/RJ, Tema 635, Relator o Ministro Gilmar Mendes, este Supremo Tribunal reafirmou a jurisprudência no sentido de possibilitar a conversão de férias não gozadas em indenização pecuniária quando o servidor não mais possa delas usufruir.
    Não é o caso, entretanto, de devolver estes autos à origem para observância da sistemática da repercussão geral, pois há outros óbices processuais impeditivos da apreciação do mérito do recurso extraordinário. Assim, por exemplo:
     “A repercussão geral pressupõe recurso admissível sob o crivo dos demais requisitos constitucionais e processuais de admissibilidade (art. 323 do RISTF). Consectariamente, se o recurso é inadmissível por outro motivo, não há como se pretender seja reconhecida a repercussão geral das questões constitucionais discutidas no caso (art. 102, III, § 3º, da CF)” (RE n. 694.347-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 20.2.2013). 
    5. Na espécie vertente, o Tribunal de origem assentou:
    “Sabe-se que o pagamento de licença-prêmio casos tais passa necessariamente pela análise da Lei Complementar 16/94, conforme determinação prevista em Art. 208 (…)
    Nessa senda, importa anotar, como assinalado pelo e. Relator originário (Des. Ruy Pinheiro da Silva), que o Art. 96, I, II e § 3º, do mesmo permissivo legal preleciona que terá direito à licença prêmio por assiduidade aquele funcionário que completar cinco anos de exercício no Serviço Público Estadual, ininterruptamente; não houver gozado licença em cada período de 05 (cinco) anos; e que encaminhe seu requerimento administrativo quando em atividade. 
    Assim, forçoso reconhecer, porquanto preenchidos alguns requisitos necessários para sua fruição, a ausência de prova cabal nos autos em relação a existência de requerimentos administrativos. 
    Dessa forma, assevero que a licença -prêmio não pode servir como fonte de poupança financeira, quiçá provocada pelo próprio servidor, uma vez que a conversão em pecúnia, em tese, só seria justificada quando foi decorrente de ato impeditivo praticado pela própria Administração. 
    No caso em concreto anoto que as apelantes não fizeram o mencionado requerimento, de sorte que não é possível aferir se deixaram de gozar do seu direito por imposição da Administração ou, então, por vontade própria visando pleitear, quando aposentadas, valores pecuniários. 
    Nessa toada, firmo meu entendimento de que a licença -prêmio somente pode ser convertida em pecúnia nos casos de ao servidor ter sido negado o direito por expressa negativa da administração ao seu pedido por necessidade do serviço. (…)
    Noutro giro, entendo pertinente, até para evitar a multiplicação de ações como esta, a necessidade da Administração Pública em sentido amplo imprimir esforços para assegurar aos servidores, com observância dos próprios interesses, o gozo oportuno das licenças -prêmio.
      A par do exposto, não havendo prova escorreita da recusa pela própria Administração, voto pelo improvimento do recurso e a manutenção da sentença singular” (fls. 78-82, vol. 2).
    A apreciação do pleito recursal exigiria a análise do conjunto probatório constante dos autos, procedimento incabível em recurso extraordinário, como disposto na Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal.
    Para examinar a pretensão das recorrentes, seria necessário interpretar a legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Lei Complementar estadual n. 16/1994). A alegada contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Incide, na espécie vertente, a Súmula n. 280 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:
    “DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR INATIVO. LICENÇA PRÊMIO NÃO GOZADA. CONVERSÃO EM PECÚNIA. REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. SÚMULA Nº 280/STF. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 37, § 6°, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. Obstada a análise da suposta afronta aos preceitos constitucionais invocados, porquanto dependeria de prévia análise da legislação infraconstitucional aplicada à espécie, procedimento que refoge à competência jurisdicional extraordinária desta Corte Suprema, a teor do art. 102 da Magna Carta. 2. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 3. Agravo interno conhecido e não provido” (RE n. 1.054.270-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 14.12.2017).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. LICENÇAS-PRÊMIO NÃO GOZADAS. CONCESSÃO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO DO ART. 37, CAPUT, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. SÚMULA 282 DO STF. EXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 279 DESTA CORTE. ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO LOCAL. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 280 DO STF. PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO. POSSIBILIDADE DE CONTROLE JUDICIAL DOS ATOS ADMINISTRATIVOS DISCRICIONÁRIOS ABUSIVOS E ILEGAIS. AGRAVO IMPROVIDO. I - Ausência de prequestionamento do art. 37, caput, da Constituição. Incidência da Súmula 282 do STF. Ademais, a tardia alegação de ofensa ao texto constitucional, apenas deduzida em embargos de declaração, não supre o prequestionamento. II - Inviável o recurso extraordinário quando sua apreciação demanda o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, bem como da legislação infraconstitucional local aplicável à espécie. Incidência das Súmulas 279 e 280 do STF. III - Este Tribunal possui entendimento no sentido de que o exame pelo Poder Judiciário do ato administrativo discricionário tido por ilegal ou abusivo não viola o princípio da separação dos poderes. Precedentes. IV - Agravo regimental improvido” (ARE n. 661.845-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 18.3.2013). 
    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. EX-FUNCIONÁRIO DE SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA. SABESP. COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA E CONCESSÃO DE LICENÇA-PRÊMIO. LEI ESTADUAL 119/1973. INTERPRETAÇÃO DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 280 DO STF. PRECEDENTES. AGRAVO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. INAPLICABILIDADE DO ARTIGO 85, § 11, DO CPC/2015. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (ARE n. 1.175.839-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 18.3.2019). 
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. LICENÇA-PRÊMIO NÃO GOZADA. COMPROVAÇÃO. INTERPRETAÇÃO DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. INCURSIONAMENTO NO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS Nº 279 E Nº 280 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (ARE n. 841.901-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 7.8.2015). 
    Nada há a prover quanto às alegações das recorrentes.
    6. Pelo exposto, nego provimento ao recurso extraordinário (al. a do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Publique-se.
    Brasília, 2 de junho de 2020.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora